Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017131-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES LOURENCO - CPF: 140.270.201-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE GONCALVES LOURENCO - CPF: 140.270.201-97 (APELADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA LOURENCO - CPF: 029.281.901-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO COMETIDA POR TERCEIRO CONTRA ALUNO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA ESTADUAL. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E O DANO SOFRIDO. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado é necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

O agressor foi identificado e não integrava ao quadro de alunos, de modo que a responsabilização deveria ser direcionada ao adolescente/responsáveis, e regida pelas regras do direito privado.

A responsabilidade do Estado não é absoluta, pois o ente público não pode ser transformado em segurador universal.

Sentença reformada para exclusão da responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 83558997) contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Indenização n° 1017131-06.2016
, ajuizada por
LUCAS PEREIRA LOURENCO
em desfavor do apelante, julgada procedente para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID 83558996)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento administrativo, e alternativamente, pretende a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (tres mil reais).

Contrarrazões ao ID 83559000, pugnando a condenação do apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito, devido ao fato do autor da ação ter atingido a maioridade civil no curso processual, fato que exime o ente de emitir parecer (Recomendação n° 34/2016). (ID 108131480)

Considerando que o autor da ação atingiu a maioridade no ano 2018, retifique-se o polo ativo da demanda no Sistema PJE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Como relatado, cuida-se de recurso apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da agressão sofrida pelo ator ação,
LUCAS PEREIRA LOURENCO, aluno da Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, na época dos fatos.

De acordo com a petição inicial, a agressão ocorreu no dia 05 de outubro de 2016, no período matutino, no interior da escola, quando, o aluno, com 16 (dezesseis) anos de idade, foi cercado por aproximadamente 05 (cinco) colegas de idade semelhante, que o agrediram com socos e pontapés, causando-lhe hematomas e transtornos de ordem moral.

A responsabilidade civil foi imputada ao Estado devido ausência de segurança ofertada aos alunos, pois nenhum agente público impediu a agressão, e a Coordenadora Escolar, após ser informada sobre o infortúnio, “
apenas autorizou o autor ir para casa mais cedo não tomando nenhuma medida ou procedimento designado pelo MEC ou previsto em lei
”
.

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender,
o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva
. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir
omissão genérica do Estado
(item 77) e
omissão específica
. (...)
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano.
Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Das provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado.

Isso porque, conforme
Boletim de Ocorrência lavrado na data dos fatos, o autor descreve como agressor GABRIEL DA SILVA PAES, supostamente, também, com 16 (dezesseis) anos a época dos fatos, que “
pulou o muro da escola e pegou a vítima (aluno da escola) e o amarrou no banheiro e lhe agrediu com socos e chutes, deixando a vítima com escoriações pelo corpo (...)
”. (ID 83558984 – Pág. 2)

É justo que se considere as evidentes limitações do Estado em relação ao número de servidores nas escolas públicas, que não dão conta de vigiar em tempo integral todo o território escolar, atrelada a idade dos envolvidos, que não eram crianças pequenas, que automaticamente necessitam de cuidado e vigia em tempo absoluto.

Outro ponto é que o agressor foi identificado e não integrava o quadro de alunos, cabendo a responsabilização direcionada ao adolescente/responsáveis, regida pelas regras do direito privado.

Ademais, a direção da escola tomou as providências no sentido de liberar o adolescente de forma imediata, pois pelo que se vê, apesar das lesões, o garoto estava em condições de retornar para casa, e ainda, tinha idade suficiente para entrar em contato com seus responsáveis para ir busca-lo caso achasse que estava em situação de perigo.

Desse modo, não há omissão que possa ser atribuída ao Estado.

Nesse sentido:

Apelação – Indenização – Responsabilidade civil do Estado – Ausência de vigilância – Pretendida a indenização por danos material, moral e estético pela ocorrência de
agressão nas dependências de estacionamento de Escola Municipal
do Município de Ribeirão Preto – Improcedência – Irresignação – Descabimento – Ausência de nexo de causalidade que afasta a responsabilidade objetiva pela reparação, nos moldes do art. 37, § 6º da CF – Não caracterização da responsabilidade subjetiva por ausência de demonstração de culpa por suposto descumprimento do dever legal de segurança –
Fato praticado por terceiro estranho à Administração Pública
– Não há como atribuir à Municipalidade ou a qualquer outro ente público a responsabilidade pela segurança pessoal e patrimonial de cada um dos seus administrados. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10194326620168260506 SP 1019432-66.2016.8.26.0506, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 04/12/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2019)

Sublinha-se que, não é possível responsabilizar o Estado por todo e qualquer acontecimento derivado de atos praticados por terceiros.

Em outras palavras, não é razoável exigir a responsabilização em caráter permanente e absoluto do Estado para impedir eventos como o do presente caso, pois o ente público não pode ser transformado em segurador universal.

Assim, deve ser reformada a sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória, pois não restou configurada a responsabilidade da Administração Pública pelo ato praticado por terceiro nas dependências da Escola Estadual.

Quanto a litigância de má-fé, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de indenização, e por consequência, inverter o ônus da sucumbência, devendo, no entanto, ser observado o disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022